Tribunal: TJDFT
Processo: 0737267-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737267-87.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO LUIZ CARVALHO DE MENDONCA EMBARGADO: MARCELO PEREIRA DA SILVA LIMA DESPACHO Em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se o autor/embargado Marcelo Pereira da Silva Lima para, no prazo de 05 (cinco) dias, oferecer contrarrazões aos embargos de declaração de ID n° 71847756, com fulcro no art. 1.023, §2°, do Código de Processo Civil. Posteriormente, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2025 20:37:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora